Tribunal: TJES
Processo: 5025832-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025832-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSE MURIL GERLIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pleito inicial de estorno de valores de R$2.480,33 lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito e indenização por danos morais. Sentença que condenou a requerida à devolução em dobro do valor cobrado e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.Fato relevante. Parte autora alega que não realizou as transações questionadas e comunicou prontamente a instituição financeira, sem que fossem tomadas providências eficazes. A empresa prometeu reembolso, mas lançou as cobranças nas faturas subsequentes.

3.Decisão recorrida. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais. Recurso inominado do requerido sustentando ausência de responsabilidade e requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por compras realizadas por terceiro mediante fraude em cartão de crédito, mesmo após notificação da parte autora; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado mostra-se adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação jurídica está submetida ao CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14.

6.A requerida não comprovou que as compras foram autorizadas pelo titular do cartão, ônus que lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A simples alegação de validade das transações não é suficiente.

7.A omissão da requerida, mesmo após ciência da suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. A jurisprudência consolidada do STJ entende que fraudes decorrentes de clonagem de cartão constituem fortuito interno, que não exime o fornecedor da responsabilidade (Súmula 479/STJ).

8.A indenização por dano moral arbitrada em R$3.000,00 é proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, quando não demonstra a regularidade das transações, mesmo após comunicação do consumidor. 2. A falha na prestação do serviço justifica a indenização por dano moral, não se admitindo sua redução quando fixada de forma razoável e proporcional.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025832-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: JOSÉ MURIL GERLIN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pleito inicial de estorno de valores de R$2.480,33 lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito e indenização por danos morais. Sentença que condenou a requerida à devolução em dobro do valor cobrado e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.Fato relevante. Parte autora alega que não realizou as transações questionadas e comunicou prontamente a instituição financeira, sem que fossem tomadas providências eficazes. A empresa prometeu reembolso, mas lançou as cobranças nas faturas subsequentes.

3.Decisão recorrida. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais. Recurso inominado do requerido sustentando ausência de responsabilidade e requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por compras realizadas por terceiro mediante fraude em cartão de crédito, mesmo após notificação da parte autora; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado mostra-se adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação jurídica está submetida ao CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14.

6.A requerida não comprovou que as compras foram autorizadas pelo titular do cartão, ônus que lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A simples alegação de validade das transações não é suficiente.

7.A omissão da requerida, mesmo após ciência da suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. A jurisprudência consolidada do STJ entende que fraudes decorrentes de clonagem de cartão constituem fortuito interno, que não exime o fornecedor da responsabilidade (Súmula 479/STJ).

8.A indenização por dano moral arbitrada em R$3.000,00 é proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, quando não demonstra a regularidade das transações, mesmo após comunicação do consumidor. 2. A falha na prestação do serviço justifica a indenização por dano moral, não se admitindo sua redução quando fixada de forma razoável e proporcional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
José Muril Gerlin
em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente da instituição financeira requerida e foi surpreendido com a cobrança de 07 (sete) compras não efetuadas na fatura do cartão de crédito. Aduz que tão logo recebeu um SMS de “compra não autorizada” entrou em contato com a requerida para informar que não realizou qualquer compra, por desconfiar que seu cartão havia sido clonado, ocasião em que foi informado que a situação seria resolvida, contudo, ao visualizar a próxima fatura, constatou que todas as compras foram lançadas, o que reputa abusivo. Requer, assim, que a requerida proceda estorno dos valores lançados indevidamente no valor de R$2.480,33 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos), bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12565682), que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, para:

CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 2.480,33, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12565683), sustentando que é mero processador de pagamento se não praticou ato ilícito. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer sua redução.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 12565938, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 12565934 e 12565935).

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto. Não conheço do recurso na parte em que se insurge contra suposta imposição de multa, por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que inexiste qualquer condenação nesse sentido na sentença de origem.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que
a sentença deve ser integralmente mantida
.

Trata-se de demanda envolvendo relação de consumo, submetida, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da vulnerabilidade técnica da parte autora em relação à fornecedora de serviços.

O CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, baseada na teoria do risco do empreendimento, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo de causalidade (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

No caso, a parte autora/recorrida alega não ter reconhecido sete compras lançadas em sua fatura de cartão de crédito, motivo pelo qual buscou, sem êxito, a solução administrativa junto à instituição financeira.

Importante destacar que não se trata de negativa de relação contratual, pois o autor reconhece que é titular do cartão administrado pela requerida. A controvérsia cinge-se à ausência de autorização para as transações contestadas.

Diante da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor, impunha-se à requerida comprovar que as operações foram regularmente realizadas pelo titular, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Tal ônus, todavia, não foi devidamente cumprido.

A instituição financeira, embora noticiada da suspeita de fraude, limitou-se a afirmar a validade das transações, sem apresentar elementos mínimos que pudessem demonstrar a autenticidade das operações, como comprovantes da compra, imagens de segurança ou depoimentos de testemunhas que indicassem a efetiva participação do autor.

Conforme bem observado na sentença, a conduta omissiva da instituição, aliada à ineficiência no atendimento ao consumidor, agrava a falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já firmou entendimento de que o risco decorrente de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, não eliminando a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença (ID 12565682):

Após análise do presente caderno processual, verifico que a parte Requerida no e-mail de ID 48219746, datado em 22/12/2023, informa que “os valores das transações serão reembolsados em sua próxima fatura e aparecerão nela em até 2 dias úteis”, mas as cobranças continuaram a ocorrer.

Sucede, porém, que a parte Requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, de modo que, diante da inexistência de prova em sentido contrário, me convenço da existência de fraude na utilização do cartão de crédito da parte Autora e, como é cediço, a fraude cometida por terceiro não ilide sequer atenua a responsabilidade do polo Requerido. Trata-se, pois, de fortuito interno, ônus que vêm a reboque dos bônus propiciados pela oferta do produto/serviço.

Nessa linha, não é razoável que a parte Requerida transfira à vítima direta da fraude os custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente suportados pela empresa fornecedora do produto/serviço posto no mercado, por consistir em risco a que se sujeita, como foi dito, pela própria natureza e abrangência de seu objeto social.

Desse modo, sem maiores delongas, a restituição do valor de R$2.480,33 é medida que se impõe.

Configurada a falha na prestação do serviço por parte do requerido/recorrente, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

No tocante ao valor fixado a título de compensação moral (R$3.000,00), entendo que se mostra razoável e proporcional, não comportando redução, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual só é cabível a modificação do montante arbitrado quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie.

Assim, merece a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)